Tribunal: TJDFT
Processo: 0719049-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0719049-82.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ELADIR DE FARIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante as providências adotadas pela COORPRE e o agravo interno interposto no RMS 68573, aguarde-se na Secretaria da Câmara o julgamento do agravo interno interposto no RMS 68573. Intimem-se. Brasília, 06/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator